Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712355-94.2021.8.07.0001 APELANTE: DANIEL IVO ODON, CAMILA NUNES LAZZARINI IVO ODON APELADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 37556436, de ausência de dialeticidade recursal. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora